Tribunal: TJSP
Processo: 2121451-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO – Recurso de agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de improcedência da ação, com revogação da tutela de urgência, pela r. sentença proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2121451-60.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000738937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121451-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado AIKO MOTORS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2121451-60.2020.8.26.0000
VOTO no 36538
Agravo de Instrumento no 2121451-60.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira - 5a Vara Cível
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: Aiko Motors Comércio de Veículos Ltda
RECURSO Recurso de agravo de instrumento deve ser
julgado prejudicado, por perda do objeto, com base no art.
1.018, §1o, CPC/2015, ante o julgamento de improcedência da
ação, com revogação da tutela de urgência, pela r. sentença
proferida nos autos principais.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 65/67 dos autos de origem, que deferiu o pedido de
concessão de tutela de urgência “para proibir a ré de suspender a prestação do serviço
de telefonia à autora, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa
diária”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 112).
O agravado ofereceu resposta a fls. 120/126.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado
prejudicado, por perda do objeto, com base no art. 1.018, §1o, CPC/2015, ante o
julgamento de improcedência da ação, com revogação da tutela de urgência concedida,
pela r. sentença proferida nos autos principais fls. 147/150 dos autos de origem.
Recurso interposto contra decisão interlocutória, que
delibera sobre tutela de urgência, perde seu objeto com a prolação da sentença no
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2121451-60.2020.8.26.0000
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
AGRAVO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a
perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de
liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de
mérito, "tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida
antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de
improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão
antecipatória" (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, rel. Min.
Marco Buzzi, v.u, j. 12/05/2015, DJe 20/05/2015, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator